Tribunal: TJDFT
Processo: 0752486-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752486-43.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO FERNANDES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE INSANIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal de sentença que condenou os dois apelantes pela prática do crime incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber (i) se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento da instauração de incidente de dependência toxicológica e insanidade mental, (ii) se há provas suficientes para a condenação e (iii) se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado é o destinatário das provas e pode indeferir a produção daquelas que não considere necessárias ao esclarecimento dos fatos, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal. 4. O art. 149 do CPP apenas prevê a realização de perícia para apurar a sanidade mental do acusado quando existir dúvida real sobre a sua integridade mental.4.1. O exame pericial, portanto, deverá ser realizado caso haja dúvida fundada quanto à higidez mental do agente, seja por enfermidade superveniente seja por evidências que denotem que, ao tempo do fato, o réu era incapaz de entender a ilicitude de sua conduta. 5. In casu, inexistem mínimos elementos de prova de que o acusado, à época dos fatos, encontrava-se incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta em razão de dependência química. 6. O fato de a instauração de incidente de insanidade mental não ter sido deferida não configura cerceamento de defesa, uma vez que foram devidamente declinados os fundamentos que ampararam a rejeição do pedido. 7. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 8. Tendo em vista as declarações das testemunhas policiais, o laudo de informática anexado aos autos, os arquivos de mídia, as denúncias anônimas, o auto de apreensão e os depoimentos dos usuários, não há dúvidas da prática do tráfico de drogas. 9. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a variedade e a grande quantidade de entorpecentes autorizam a exasperação da pena base no delito de tráfico de drogas. 9.1. In casu, houve a apreensão de variedade de drogas (cocaína e maconha) em relevante quantidade, conforme laudo físico químico. 10. Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei n. 11.343/06, pois não há indícios de que o agente não possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 11. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita. 12. As conversas encontradas pela polícia no celular do réu, em que ele negocia entorpecentes com usuários, indicam seu estreito e profundo envolvimento com o tráfico de drogas, não se tratando de criminoso inexperiente. 12.1. As denúncias anônimas registradas na polícia indicavam o acusado com um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na Distribuidora de Bebidas, o que ficou devidamente demonstrado durante a instrução probatória, sinalizando, mais uma vez, que se trata de indivíduo que se dedica à vida criminosa e, portanto, não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado. Precedentes do TJDFT. IV. DISPOSITIVO 13. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 42 da Lei de Drogas, e 59 do Código Penal, sustentando que a variedade da droga, para fins de exasperação da pena, exige mais do que a simples soma de dois tipos de entorpecentes, mas uma excepcionalidade, ou seja, algo que revele maior periculosidade, diversidade comercial expressiva ou incremento na capacidade ofensiva da conduta. Acrescenta que, nos caso dos autos, a quantidade não ostenta expressão significativa, sendo que o volume se aproxima do patamar associado ao consumo, algo que evidencia que a exasperação das consequências não foi idônea. Defende o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 42 da Lei de Drogas, e 59 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: In casu, houve a apreensão de variedade de drogas (cocaína e maconha) em relevante quantidade (40,22g no total), conforme laudo físico-químico (id. 66424307). Apesar da tese defensiva no sentido de que a quantidade de droga apreendida não seria elevada, é importante destacar que um dos usuários detido pela polícia narrou que havia comprado uma porção de 1g com os traficantes por R$ 50,00. Assim, a quantidade de entorpecentes localizada com os réus era suficiente para abastecer ao menos 40 usuários, o que certamente é um número elevado. Desse modo, tendo em vista que o d. Juízo a quo também fundamentou a exasperação nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e que o argumento a respeito da criação de uma “legião de zumbis” não foi utilizado isoladamente, a sentença deve ser mantida (ID 68016723). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016